Tribunal: TJMT
Processo: 1005953-71.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005953-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AGROPAZ COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 18.130.643/0001-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MONTE SUL - COM. ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.385.285/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que manteve a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN e da atuação do Fisco na verificação da idoneidade da empresa, bem como se teria incorrido em contradições ou obscuridades passíveis de correção por meio dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas à integração do julgado diante da ocorrência de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações da parte, inclusive quanto à ausência de prova pré-constituída para o acolhimento da exceção de pré-executividade.
5. A alegação de inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98 não foi essencial ao julgamento, que se baseou na insuficiência de elementos para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; CTN, art. 124.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED Cível nº 0013997-10.2013.811.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROPAZ COMÉRCIO DE CERAIS LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005953-71.2025.8.11.0000 interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 100713-85.2025.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, na qual suscitava a nulidade do auto de infração, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação executiva e ausência de responsabilidade solidária (Id: 184759937 – Pág. 01 a 05).

Inconformada, a parte embargante argumenta que há omissão no acórdão, no que se refere a responsabilidade solidária e ao artigo 124 do CTN.

Assevera que, também corresponde omissão do julgado, não abordar a questão crucial da responsabilidade do Fisco na verificação da idoneidade da empresa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 280511351).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 281691362).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, embargos de declaração opostos por
AGROPAZ COMÉRCIO DE CERAIS LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Pretende a embargante, sob a alegação de omissões e contradições, rediscutir fundamentos que já foram adequadamente enfrentados e decididos por esta Câmara. Argumenta, para tanto, que o acórdão não teria se pronunciado sobre a ausência de provas de interesse comum entre as empresas envolvidas, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98 pela ADI nº 4845/MT e a aplicação das regras de distribuição do ônus probatório, entre outros pontos.

Todavia, com o devido respeito à irresignação da parte, constata-se que o julgado embargado
enfrentou expressamente a controvérsia posta, inclusive fundamentando a impossibilidade de análise da ilegitimidade passiva na estreita via da exceção de pré-executividade
, justamente pela
ausência de prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA
.

Além disso, quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei 7.098/98, cumpre registrar que o acórdão não fundou sua decisão exclusivamente nesse dispositivo legal.

A “
ratio decidendi
” do julgado se sustentou na ausência de
elementos probatórios suficientes
para
afastar a legitimidade da cobrança no campo estrito da pré-executividade
, o que afasta a alegação de omissão ou contradição sobre esse ponto específico.

Cabe reiterar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à revaloração do conjunto fático-probatório ou à reinterpretação dos fundamentos jurídicos já enfrentados. Sua finalidade é exclusivamente integrativa e aclaratória, conforme delimitação expressa do art. 1.022 do CPC.

Neste interim, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025